Tribunal: TJSP
Processo: 1002009-14.2019.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – ICMS – Tributo sujeito a lançamento por homologação – Valor declarado pelo próprio contribuinte – Desnecessidade de procedimento administrativo para constituição do crédito tributário – CDA que preenche todos os requisitos legais – Atualização do débito fiscal pela taxa SELIC - Razoabilidade da multa de mora de 20% sobre o valor do tributo –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – ICMS – Tributo sujeito a lançamento por homologação – Valor declarado pelo próprio contribuinte – Desnecessidade de procedimento administrativo para constituição do crédito tributário – CDA que preenche todos os requisitos legais – Atualização do débito fiscal pela taxa SELIC - Razoabilidade da multa de mora de 20% sobre o valor do tributo – Ausência de caráter confiscatório – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602487
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002009-14.2019.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante ITAP INDÚSTRIA
ITAPIRENSE DE PEÇAS LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002009-14.2019.8.26.0272 -Voto no 32483
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1002009-14.2019.8.26.0272
Comarca: Itapira
Juíza sentenciante: Vanessa Aparecida Bueno
Apelante: Itap Indústria Itapirense de Peças Ltda.
Apelado: Estado de São Paulo
Voto no 32483
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal ICMS
Tributo sujeito a lançamento por homologação Valor declarado
pelo próprio contribuinte
Desnecessidade de procedimento
administrativo para constituição do crédito tributário CDA que
preenche todos os requisitos legais Atualização do débito fiscal
pela taxa SELIC - Razoabilidade da multa de mora de 20% sobre o
valor do tributo Ausência de caráter confiscatório Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAP Indústria Itapirense de Peças Ltda. (fls. 110/114) em face da r.
sentença de fls. 100/105, proferida pela MMa. Juíza da Vara de
Execuções Fiscais de Itapira, que julgou improcedentes os embargos à
execução fiscal opostos em face do Estado de São Paulo, e condenou a
embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e de
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da
execução, nos termos do art. 85, §§ 3o, I, e 4o, III, do Código de Processo
Civil.
Em síntese, recorre a embargante, aduzindo que
a CDA é inepta, pois o credor deixou de informar a origem do pretenso
crédito e ainda não o discrimina ou individualiza como forma de
assegurar o direito constitucional da ampla defesa, pois somente com o
preenchimento de todos os requisitos será permitida a obtenção de
informações seguras ao autuado, importantes para a elaboração de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002009-14.2019.8.26.0272 -Voto no 32483
3
defesa. Ao final, requer o provimento ao recurso para julgar procedente a
demanda ou, alternativamente, a redução do valor da multa em razão de
seu caráter confiscatórios, para os limites estabelecidos pelo STF.
A FESP apresentou contrarrazões às fls.
122/127.
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos
pela apelante, julgados improcedentes em primeiro grau, objetivando o
reconhecimento da nulidade da execução fiscal lastreada pelas CDA's no
1.231.904.080,
1.233.774.030,
1.234.188.049,
1.234.188.050,
1.239.023.682,
1.239.361.756,
1.239.361.767,
1.239.361.778,
1.2240.299.332,
1.245.970.015,
1.245.970.070,
1.245.970.104,
1.245.970.170, que consubstancia créditos tributários decorrentes de
ICMS, declarados e não pagos, no importe de R$ 138.664,62.
Pois bem.
O ICMS é tributo sujeito a lançamento por
homologação, o qual incumbe ao contribuinte apurar os elementos de
obrigação tributária, efetuar o pagamento e informar à autoridade fiscal.
Na hipótese, a execução trata de débitos
declarados e não pagos pelo contribuinte, e como as informações advém
do próprio contribuinte, prescinde a cobrança do débito declarado e não
pago de homologação formal do Fisco, instauração de procedimento
administrativo como pressupostos para a inscrição da dívida.
Ademais, se verifica dos autos que as CDA's
contêm todos os requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário
Nacional e na Lei no 6.830/80, encontrando-se formalmente válidas,
porquanto observado o disposto no art. 2o, § 5o da sobredita lei, já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002009-14.2019.8.26.0272 -Voto no 32483
4
não restou elidida a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do
crédito.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já
se pronunciou:
Tributário.
Execução
fiscal.
ICMS.
Tributos
sujeitos a lançamento por homologação. Falta de
pagamento. Desnecessidade do processo administrativo. Imprescindibilidade de prova
pericial. Súmula 7/STJ. Taxa selic. Aplicação.
Legalidade.
Entendimento
reafirmado
no
julgamento de recurso repetitivo. Art. 543- c do
CPC.
1. Nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, incumbe ao contribuinte apurar os
elementos da obrigação tributária, efetuar o
pagamento e informar à autoridade fiscal.
Entregue a declaração, é desnecessário instaurar
processo administrativo para cobrança do tributo
inadimplido. Precedentes do STJ.
2. Rever o entendimento do Tribunal de origem -
de que a CDA preenche os requisitos legais e de
ser dispensável a realização da prova pericial
demanda reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, obstado nos termos da Súmula 7/STJ.
3. É legítima a aplicação da taxa Selic sobre os
débitos
tributários na hipótese de previsão na lei
estadual.
4. Orientação firmada no julgamento do REsp
879.844/MG, sob o rito dos recursos repetitivos.
5. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg
no Ag no 1.144.686/SP, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, 2a Turma, j. 28.9.2010)
Desse modo, os títulos devem ser considerados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002009-14.2019.8.26.0272 -Voto no 32483
5
válidos, não havendo que se falar em nulidade.
No que diz respeito à multa, não há qualquer
ilegalidade na sua aplicação, até porque corresponde a percentual de
20% entre o valor principal, de R$ 107.730,32 e a quantia empregada na
multa, de R$ 21.546,06 (fls. 28).
A penalidade imposta, de 20% do valor do
imposto, não se mostra exorbitante ou dotada de caráter confiscatório,
mas sim foi aplicada nos termos do art. 87 da Lei Estadual no 6.374/89,
atendendo a finalidade punitiva sem que possa cogitar de excesso, como
se verifica nas Jurisprudências deste Colendo Tribunal de Justiça, a
saber:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. Preliminar de
cerceamento de defesa afastada. Inépcia da CDA
e inconstitucionalidade juros SELIC Inocorrência.
Multa de 20% que atende ao princípio da
razoabilidade e está em conformidade com a
orientação
do
STF.
Embargos
julgados
improcedentes em 1o grau Decisão mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
0123155-22.2009.8.26.0100 Rela. Isabel Cogan
j. 06.09.2017)

Portanto,
inexiste
qualquer
abusividade
na
cobrança de multa moratória, o que justifica a sua manutenção tal como
fixada pelo Fisco.
E como bem ponderou o Magistrado a quo em
suas razões de decidir:
De outra banda, com o advento da Lei Estadual
10.175/98, passou-se a aplicar a taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, em percentual nunca inferior a 1% (um por cento),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002009-14.2019.8.26.0272 -Voto no 32483
6
substituindo-se, pois, a antigo sistema de correção monetária pela
UFESP, razão por que resulta totalmente improsperável a alegada
ilegalidade da taxa SELIC.
Não procede, igualmente, o inconformismo da
embargante no que tange aos juros de mora, isto porque, dito alhures, a
Lei Estadual 10.175/98 estabeleceu a aplicação da Taxa Selic, em
obediência ao disposto no artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.
Igualmente, não há qualquer ilegalidade na
imposição da multa moratória no importe de 20% (vinte por cento), que
foi aplicada na forma prevista pela legislação que rege a matéria.
É que a principal infração tributária, em matéria
de ICMS, consiste em deixar de recolher, na época adequada, o imposto
devido. Neste caso, a falta de pagamento do tributo acarreta, a título de
sanção, o dever de pagar uma multa, prevista em lei. E a multa moratória
de 20% é legalmente devida, pois está prevista expressamente nos
artigos 87 e 98 da Lei 6.374/89,com a alteração introduzida pelo inciso X
do artigo 1o da Lei Estadual no 9.399/96, tem caráter punitivo e é devida
no caso de descumprimento da obrigação principal do recolhimento do
tributo nos prazos regulamentares, incidindo sobre o débito
monetariamente corrigido, na forma do art. 98 da citada lei.”
Assim,
era
mesmo
o
caso
de
julgar
improcedentes os embargos à execução.
No
que
diz
respeito
aos
honorários
sucumbenciais, fixados em 10% do valor atualizado da execução, serão
majorados em 1%, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo
Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002009-14.2019.8.26.0272 -Voto no 32483
7
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Relator